Tribunal: TJES
Processo: 5000266-80.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-80.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEAN DA SILVA ALVES STOCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que decretou e manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida extrema e requer a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida, conforme hipóteses do art. 312 do CPP.

4. No caso concreto, a prisão decorreu de flagrante em que o paciente foi surpreendido em sua residência com grande variedade e quantidade de entorpecentes, totalizando cerca de 2kg de cocaína e 2,5kg de maconha, além de um revólver calibre .32, munições, pé de cannabis sativa, balança de precisão e insumos para endolação, evidenciando relevante estrutura voltada ao tráfico.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto da apreensão, justifica a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da periculosidade concreta do paciente e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada por grande quantidade e variedade de drogas, armamento e materiais típicos do tráfico.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta do agente e do risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 980.460/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.005.256/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 215.077/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEAN DA SILVA ALVES STOCO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000054-95.2025.8.08.0064.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual postula pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão e substituí-la por medidas cautelares diversas do cárcere.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 14725523 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14950355).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15104581) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEAN DA SILVA ALVES STOCO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000054-95.2025.8.08.0064.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual postula pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão e substituí-la por medidas cautelares diversas do cárcere.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Relata a peça acusatória que, no dia 03/04/2025, por volta das 21h, na Rua Professor Eisabel Valinhos, Centro, Ibatiba/ES, policiais militares receberam denúncias de que o paciente comercializava entorpecentes em sua residência.

Ao se deslocarem até o referido local, os agentes visualizaram a entrega de um pedaço de substância análoga à maconha a um indivíduo, o qual foi abordado pelos militares, momento em que confessou que comprou a droga do coato pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Ato contínuo, os milicianos ingressaram na residência do denunciado, onde lograram apreender um revólver calibre .32, três munições do mesmo calibre, quatro tabletes de maconha, nove porções maiores de maconha, dois filetes e duas buchas de maconha, duas pedras de crack, 306 (trezentos e seis) pinos grandes de cocaína, 86 (oitenta e seis) unidades de haxixe, 127 (cento e vinte e sete) pinos médios de cocaína, um pé de planta da espécie
cannabis sativa
, além de material para endolação e dinheiro.

A prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria são demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

O
periculum libertatis
, a justificar a prisão preventiva do acusado, faz-se presente diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela
variedade e quantidade
de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma arma de fogo e munições.

Ora, consoante laudos químicos acostados aos autos originários, houve a apreensão de, aproximadamente, 2kg (dois quilogramas) de cocaína e 2,5kg (dois quilogramas e meio) de maconha,
quantidade expressiva e relevante
, sobretudo se considerar que a apreensão se deu em Comarca pequena de interior.

Além do mais, houve a apreensão de um pé da planta
cannabis sativa
, material para endolação, balança de precisão, cafeína para refino de cocaína, e outros materiais que evidenciam o alto grau de envolvimento do paciente com o narcotráfico.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ aponta que a “
periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
”(AgRg no HC n. 980.460/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMAMENTO, BALANÇA DE PRECISÃO, MAQUINÁRIO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. PERICULOSIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O habeas corpus não pode ser utilizado como susbtitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se configura no caso concreto.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela (i) natureza e expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas - 3,42g de maconha, 78,77g de crack e 16,15g de cocaína - totalizando 98,34g; (ii) localização de objetos comumente associados à prática de tráfico, tais como balanças de precisão, máquinas de cartão de crédito, anotações contábeis e quatro aparelhos celulares; (iii) apreensão de uma arma de fogo, revólver calibre .38, municiado; (iv) montante em espécie de R$ 10.069,00.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta imputada.5. Inexistente ilegalidade ou omissão a justificar a reforma da decisão agravada.6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.005.256/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Evidenciada a necessidade e adequação da prisão cautelar, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, registro que a “[e]
ventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
(AgRg no RHC n. 215.077/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.